Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707601-29.2019.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ LÍBIO RIBEIRO ROLIM, KELIJANE DOS SANTOS GOMES, PRISCILA ARAÚJO AQUINO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. SÚMULA 619, STJ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEIS. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos de terceiro objetivando obstar a reintegração da posse pela embargada nos imóveis ocupados pelos embargantes no Cumprimento de Sentença no 0709528-64.2018.8.07.0018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se os embargantes têm direito à proteção possessória sobre área pública irregularmente ocupada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 4. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (Súmula no 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018). 5. No caso em tela, os apelantes não são possuidores do imóvel, que integra área pública irregularmente ocupada, mas meros detentores, e consequentemente não têm direito nem à proteção possessória nem à indenização por benfeitorias ou retenção, de modo que não há direito apto à proteção pela via dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme o art. 674, § 1o do CPC 6. As questões referentes à possibilidade de regularização do imóvel, que estão sendo analisadas na via administrativa, não se inserem no objeto dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme expressa dicção legal. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Pedido de tutela de urgência recursal não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, caput e § 1o, e 1.012, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619. TJDFT, Acórdão 1293952 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1999279 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 1925523 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1798449 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal. argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou o direito constitucional à moradia digna, ao permitir a realização da demolição de suas casas, negando o fim social a que se destina. Ao final, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 41290898), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, caput, da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso dos autos, restou incontroverso, em face da realização de laudo técnico pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (ID 71081164), que os imóveis ocupados pelos apelantes estão situados em área pública, de propriedade da TERRACAP. Inexiste justo título para a ocupação, que se baseia em cessões de direitos (ID 71080966) efetuadas por terceiro que não é o legítimo proprietário nem possuidor do imóvel, conforme restou decidido na ação de manutenção de posse da qual se originou o cumprimento de sentença ao qual se referem os presentes embargos de terceiro (ID 23200170 dos autos no 0709528-64.2018.8.07.0018).” (ID 74376885). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025